Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. NOVA PESQUISA AO SISTEMA.
I – É devida a reiteração da pesquisa pelo sistema Bacen Jud, desde que evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Agravo de instrumento provido.